Tribunal: TJES
Processo: 5009720-92.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009720-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA DE SOUZA CABELLINO
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO PRESENTE. TRANSAÇÕES IMPUGNADAS IMEDIATAMENTE PELO CLIENTE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES STJ. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, que na data de seu aniversário recebeu uma mensagem da loja “Giuliana Flores” informando que desejava enviar-lhe presente e que a autora poderia buscá-lo ou pagar R$5,99 para recebê-lo em casa. Aduz que optou por recebê-lo e, assim, logo em seguida foi procurada pelo motoboy. Relata que chegou a conferir o valor na máquina de cartão, mas o motoboy ocultou o valor correto. Afirma que passou novamente o cartão em outra máquina, pois o entregador disse que a primeira máquina estava estragada e a transação não foi concluída. Relata que não recebeu o presente, pois o motoboy disse que as transações não foram finalizadas, mas verificou cobrança de R$5.999,99 em seu cartão de crédito. Requer seja declarada a inexigibilidade da cobrança de R$5.999,99 e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem negou provimento aos pleitos autorais. A autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes. Em contrarrazões, o requerido, ora recorrido, pugna pela manutenção da sentença.

3. Entendo que a sentença proferida merece reformas. O caso em tela retrata a ocorrência do conhecido “golpe do presente”, o qual consiste na falsa comunicação, pelo golpista, da existência de um presente a ser entregue para a vítima, a qual deve pagar uma taxa para o seu recebimento, mediante cartão de crédito/débito, ocorrendo o ilícito quando é realizada a tentativa de pagamento.

4. A responsabilidade do réu é objetiva em casos tais, conforme prevê a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Assim, caberia à parte recorrida demonstrar que garantiu a segurança dos serviços postos à disposição da autora/recorrente, uma vez que cabe, exclusivamente, à empresa recorrida o risco da atividade econômica por ela explorada (teoria do risco da atividade). No presente caso, depreende-se que houve falha na prestação de serviços, o que justifica a reforma da sentença. Explico.

5. Observa-se que o fundamento utilizado para se negar provimento aos pedidos autorais é a suposta “colaboração involuntária da vítima”, pois, “apesar de a demandada ter notificado instantaneamente sobre a transação (afirmação da consumidora), a requerente ao permitir ao falso entregador acesso imediato ao aparelho celular fragilizou a segurança adotadas pela instituição”.

6. Todavia, no momento em que a recorrente entregou seu celular ao motoboy, o golpe já havia se concretizado. Assim, não se pode atribuir eventuais falhas nos mecanismos de segurança do réu ao simples fato de a requerente ter entregue seu aparelho telefônico a terceiro que permaneceu sob seu campo de visão enquanto manuseava o telefone.

7. Ademais, o banco recorrido foi comunicado do golpe poucos minutos após a transação, conforme se infere de sua própria defesa (id. 12624177 - Pág. 2). Ora, é de sabença pública que bancos emissores de cartão de crédito têm autonomia para cancelar transações dentro de determinado prazo, mediante mera reclamação do usuário. Trata-se do procedimento comumente chamado chargeback.

8. Ocorre que, mesmo cientificado em tempo hábil de providenciar o cancelamento da transação, o requerido optou por manter a cobrança, incidindo em falha na prestação dos serviços e atraindo para si a responsabilidade pelas reparações cabíveis, junto à consumidora.

9. Dessa forma, demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, devida a reparação material referente ao desfalque financeiro perpetrado pelos golpistas.

10. Também vislumbro a existência de danos morais, consubstanciados na perda de tempo útil da autora (teoria do desvio produtivo) nas tentativas frustradas de solucionar a questão. Ademais, em decorrência da ausência de pagamento da cobrança indevida, a autora teve seus dados injustamente lançados nos órgãos de proteção ao crédito (id. 12624561 - Pág. 1), o que gera dano moral in re ipsa.

11. Assim, no tocante ao quantum indenizatório, entendo por suficiente e adequado o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

12. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença, condenando o recorrido no pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção e acrescido de juros legais monetária a partir do arbitramento, exclusivamente pela taxa SELIC. Declaro a inexigibilidade da cobrança de R$5.999,99 referente aos fatos discutidos no presente processo, bem como de todos os encargos moratórios a ela referentes.

13. Sem condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)